Tribunal: TJES
Processo: 0000700-22.2012.8.08.0045
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2025-02-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 0000700-22.2012.8.08.0045

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: WALDEMAR BUSS e outros

APELADO: MARCELO ENGELHARDT

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL.
APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO
POSSESSÓRIA
.
PROPRIEDADE
RURAL
.
ESCRITURA PÚBLICA DE DAÇÃO EM PAGAMENTO.
FÉ PÚBLICA E PRESUNÇÃO
JURIS TANTUM
DE VERACIDADE.
NOTIFICAÇÃO
. AUSÊNCIA REQUISITOS PARA PROTEÇÃO POSSESSÓRIA PRETENDIDA. MANTIDA
SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente a Ação de Manutenção de Posse. A decisão recorrida reconheceu que o imóvel em disputa foi objeto de dação em pagamento, consolidando-se a propriedade em favor do credor, que posteriormente o alienou ao apelado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) determinar se os apelantes comprovaram a posse legítima do imóvel; e (ii) verificar se a escritura pública de dação em pagamento poderia ser invalidada por suposto adimplemento da obrigação original.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A posse é fundamento essencial das ações possessórias, mas não se sobrepõe à validade de atos translativos devidamente formalizados.

4. A escritura pública de dação em pagamento possui presunção relativa de veracidade e só pode ser desconstituída mediante prova inequívoca de vício, o que não foi demonstrado nos autos.

5. A alegação de quitação da dívida com a entrega de sacas de café não encontra comprovação suficiente, pois a única prova apresentada consiste em nota fiscal isolada, sem outros elementos que evidenciem a extinção da obrigação.

6. A posse exercida pelos apelantes tornou-se injusta após a alienação do imóvel e a notificação judicial, nos termos do art. 1.200 do Código Civil.

7. Com a dação em pagamento regularmente formalizada, os apelantes perderam a posse do imóvel, nos termos do art. 1.223 do Código Civil.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A escritura pública de dação em pagamento tem presunção relativa de veracidade e só pode ser afastada por prova inequívoca de vício.

2. A posse exercida após a alienação e notificação judicial configura posse injusta, nos termos do art. 1.200 do Código Civil.

3. A perda da posse ocorre quando há transferência válida do imóvel, ainda que contra a vontade do possuidor anterior, conforme art. 1.223 do Código Civil.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria, conhecer do recurso de apelação cível e, no mérito, negar-lhe provimento, nos termos do voto divergente.

Órgão julgador vencedor
: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - VANIA MASSAD CAMPOS - Relator / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Vogal
VOTOS VOGAIS
005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto para acompanhar divergência
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar divergência
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES (Vogal)
Proferir voto para acompanhar divergência

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

DATA DA SESSÃO:
29/10/2024

R E L A T Ó R I O

A SRA. DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA (RELATORA):-

Cuidam os autos de recurso de Apelação Cível interposto por
WALDEMAR BUSS E GENI LUXINGER BUSS
(fls. 162/179)

com vistas ao reexame da r. sentença (fls. 141/143) proferida pelo douto Juízo da 1ª Vara de São Gabriel da Palha/ES, que, nos autos da Ação de Manutenção de Posse, ajuizada pelos apelantes em face de
MARCELO ENGELHARDT
, julgou improcedente a pretensão autoral.

Ademais, deixou de condenar os autores em custas e honorários sucumbenciais, sob o fundamento da hipossuficiência das partes.

Contrarrazões às fls. 181/188, pugnando pelo não conhecimento do recurso e, em sendo conhecido, pelo seu desprovimento.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória/ES, 28 de junho de 2024.

*

O SR. ADVOGADO AMÉRICO PAULA DOS SANTOS:-

Eminentes desembargadores e demais componentes desta mesa julgadora, douta Procuradora de Justiça presente neste ato, nossos agradecimentos, ao Desembargador Sérgio Ricardo de Souza, que foi meu professor, me ensinou as primeiras passadas no direito, nossos agradecimentos neste momento também.

Trata-se de uma situação muito recorrente no meio rural, em que uma família procurou um comprador de produto, café, para fazer um empréstimo e fez um empréstimo em café.

Acontece, Excelências, que ele pagou esse empréstimo em conformidade com a nota fiscal inserida à folha 122 dos autos, inclusive com chancela da Secretaria da Fazenda. Isso ocorreu em 11 de outubro de 2002.

Sendo que, posteriormente, esse senhor que emprestou e recebeu esse café, deu o documento da propriedade dele como garantia, vendeu sua propriedade.
E, passado um ano e meio que ele recebeu o produto, agindo por conta própria, emitiu uma nota de venda de devolução de café, como se ele tivesse devolvido a mesma quantidade de café que haviam recebido, um ano e meio depois.

Acontece, Excelências, que no julgamento de primeiro grau foi desconsiderada a nota fiscal, de folha 122, e acolhida como nota de validade a nota de folha 132, a nota fiscal de devolução feita pelo armazém do apelado, em que não consta sequer quem recebeu esse produto lá no interior, dizendo que havia devolvido as 250 sacas de café que havia recebido, um ano e meio depois.

Na audiência, na ação de nulidade desse ato, foi perguntado a esse apelado, por que, um ano e meio depois que ele recebeu esse produto, ele disse que foi lá devolver, por que razão ele teria devolvido. Ele disse: “ah, eu quis ficar com a terra”, depois de um ano e meio.

E assim, Excelências, está correndo lá na comarca de São Gabriel da Palha a ação de nulidade, que foi também julgada improcedente por considerar como devolvido esse produto através dessa nota fraudulenta de folha 132, onde não consta quem quem recebeu esse café.

E mais ainda, a família está correndo o risco de perder a pequena propriedade onde vivem, a pequena propriedade que dela sempre retirou o sustento, apesar de ter outras atividades paralelas, porque a propriedade é pequena.

Mas, Excelências, é um absurdo deixar que isso aconteça, porque os apelados neste processo são pessoas que têm costume de fazer, de praticar esse mesmo ato lá na nossa cidade, contra outras famílias também. E para evitar que isso venha a macular a dignidade da pessoa que sempre trabalhou e honrou com com seus compromissos, para que não seja alijado do seu pequeno espaço de terra, onde sempre trabalhou e morou, a Justiça deve intervir no sentido de assegurar essas pessoas a forma correta e justa de continuar laborando naquilo que os pertence e não deixar que eles sejam alijados da sua própria casa onde moram, porque em razão de ser considerado esse documento de devolução, inserido à folha 132 dos autos, eles correm o risco de não ter nem onde morar.

E, em razão disso, Excelências, nós, como defensores do Direito, conclamamos a Vossas Excelências que tomem as providências cabíveis, de acordo com a determinação do Direito, da Justiça e da lei.

E assim, esperamos que seja feita a justiça e reconhecido nesse processo, se não entenderem que que existe uma forma de anular esse ato, anular a sentença proferida nesse processo, que seja determinada a suspensão desse processo até que seja julgada a nulidade. Até porque, foi dado prosseguimento nesse processo para retirar deles a moradia e o pedaço de rerra, mas a ação de nulidade está parada desde que foi julgado. Houve apelação tanto neste processo como no de nulidade, e o de nulidade está parado lá na comarca até hoje.

Conclamo a Vossas Excelências, com todo respeito e admiração pelos processos que por aqui tramitam, que sejam feita justiça nessa tarde. Muito obrigado.

*

V O T O

A SRA. DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA (RELATORA):-

Conforme brevemente relatado, tratam os autos de recurso de Apelação Cível interposto por
WALDEMAR BUSS E GENI LUXINGER BUSS
(fls. 162/179)

com vistas ao reexame da r. sentença (fls. 141/143) proferida pelo douto Juízo da 1ª Vara de São Gabriel da Palha/ES, que, nos autos da Ação de Manutenção de Posse, ajuizada pelos apelantes em face de
MARCELO ENGELHARDT
, julgou improcedente a pretensão autoral.

Ademais, deixou de condenar os autores em custas e honorários sucumbenciais, sob o fundamento da hipossuficiência das partes.

I - DA PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL

Alega o apelado,
MARCELO ENGELHARDT,
que o recurso interposto por
WALDEMAR BUSS E GENI LUXINGER BUSS
não preenche o requisito da regularidade formal, pois limitou-se a reproduzir os argumentos das Alegações Finais e dos Embargos de Declaração antes opostos, carente de impugnação específica em relação à Sentença.

Contudo, verifica-se não assistir-lhe razão, eis que o C. Superior Tribunal de Justiça vem entendendo que a repetição de argumentos já lançados no decorrer do trâmite processual não configura impedimento ao conhecimento do recurso de apelação, nem ofensa ao princípio da dialeticidade. Vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC/2015. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. VIOLAÇÃO DO ART. 489 DO CPC/2015. INOCORRÊNCIA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. PRINCÍPIO DISPOSITIVO. INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS. HARMONIZAÇÃO. ARTS. 1.010 E 1.013 DO CPC/2015. REPETIÇÃO DAS RAZÕES DA CONTESTAÇÃO NA APELAÇÃO. POSSIBILIDADE. EFETIVA DEMONSTRAÇÃO DE QUE AS RAZÕES IMPUGNAM OS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA E DO PROPÓSITO DE OBTER NOVO JULGAMENTO. NECESSIDADE. HIPÓTESE DOS AUTOS. OCORRÊNCIA. [...] 7. A jurisprudência do STJ privilegia a instrumentalidade das formas, adotando a orientação de que a mera circunstância de terem sido reiteradas, na apelação, as razões anteriormente apresentadas na inicial ou na contestação, não é suficiente para o não conhecimento do recurso, porquanto a repetição dos argumentos não implica, por si só, ofensa ao princípio da dialeticidade. Todavia, é essencial que as razões recursais sejam capazes de infirmar os fundamentos da sentença. [...]

(STJ, REsp n. 1.996.298/TO, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 30/8/2022, DJe de 1/9/2022).

“A mera reiteração, na petição do recurso, das razões anteriormente apresentadas, por si só, não é motivo suficiente para o não conhecimento do recurso, quando estejam devidamente expostos os motivos de fato e de direito que evidenciem a intenção de reforma da decisão recorrida, tal como ocorreu na hipótese dos presentes autos”.

(STJ, AgInt no REsp n. 1.657.136/SP, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe de 13/10/2017).

No mesmo sentido é o entendimento deste Tribunal:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DESPEJO CUMULADA COM COBRANÇA. APELO INTERPOSTO ANTERIORMENTE À DECISÃO DE EMBARGOS DECLARATÓRIOS. DESNECESSIDADE DE RATIFICAÇÃO DO RECURSO. ART. 1024, § 4º DO CPC. PRIMAZIA DO JULGAMENTO DO MÉRITO. AFRONTA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL AFASTADA. NULIDADE DE SENTENÇA AFASTADA. ALEGADO COMODATO VERBAL. AUSÊNCIA DE PROVAS DE FATOS EXTINTIVOS, MODIFICATIVOS OU IMPEDITIVOS DO DIREITO AUTORAL. ART. 373, II DO CPC. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A consequência trazida pelo §4º do artigo 1024 do Código de Processo Civil no tocante à interposição de recurso anteriormente ao julgamento do Embargos de Declaração reside tão somente na possibilidade de a parte que já interpôs o recurso complementar as razões recursais, sem qualquer previsão acerca da necessidade de ratificá-lo. Desnecessidade de ratificação para conhecimento do apelo. 2. A jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça já definiu que a similitude da peça recursal com a petição inicial, por si só, não se revelam suficientes para aplicação do princípio da dialeticidade, sustentando que “a mera reiteração, na petição do recurso, das razões anteriormente apresentadas, por si só, não é motivo suficiente para o não conhecimento do recurso, quando estejam devidamente expostos os motivos de fato e de direito que evidenciem a intenção de reforma da decisão recorrida, tal como ocorreu na hipótese dos presentes autos”. (AgInt no REsp n. 1.657.136/SP, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe de 13/10/2017.). 3. Eventual exame de nulidade pressupõe a existência de vício no comando objurgado ou precedente a ele, o que não ocorreu no presente caso. Assim, o mero inconformismo com o resultado do julgado no ponto em que lhe fora desfavorável não tem o condão de anular o pronunciamento sob exame. Nulidade da sentença afastada. 4. (...) 7. Recurso conhecido e improvido.

(TJES, Apelação Cível nº 0000798-72.2020.8.08.0062, Relatora: MARIANNE JUDICE DE MATTOS, Órgão julgador: PRIMEIRA C MARA CÍVEL , Data: 29/03/2023)

APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL REJEITADA. AÇÃO ORDINÁRIA. PACTA SUNT SERVANDA. FUNÇÃO SOCIAL DO CONTRATO. POSTO DE VENDA DE COMBUSTÍVEIS. GALONAGEM MÍNIMA. CLÁUSULA DE RENOVAÇÃO AUTOMÁTICA. ABUSIVIDADE. DESCONSTITUIÇÃO MATERIAL DO VÍNCULO CONTRATUAL. LIMINAR EXECUTADA. 1. - As razões da apelação permitem compreender o porquê do pedido de reforma da sentença, tendo a recorrente apresentado argumentos com o propósito de atingir tal finalidade, impugnando de modo específico o pronunciamento jurisdicional recorrido. O colendo Superior Tribunal de Justiça já decidiu que a repetição dos argumentos elencados na petição inicial ou na contestação não implica, por si só, ofensa ao princípio da dialeticidade (AgInt no REsp 1695125/SP, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 08-02-2018, DJe 21-02-2018). Alegação de violação ao princípio da dialeticidade rejeitada. [...]

(TJES, Classe: Apelação, 024130448137, Relator: Dair José Bregunce de Oliveira, Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível, Data de Julgamento: 19/03/2019, Data da Publicação no Diário: 29/03/2019).

Ademais, a leitura das razões da apelação interposta demonstra o claro inconformismo com a conclusão adotada pelo juízo a quo acerca da improcedência das suas pretensões iniciais, impondo-se o conhecimento do recurso.

Assim, rejeito a preliminar de ausência de dialeticidade recursal arguida.

II - MÉRITO

Superada a questão preliminar e conhecido o recurso, passo ao exame do mérito.

Convém tecer breves considerações sobre a lide.

Na origem, os apelantes,
WALDEMAR BUSS E GENI LUXINGER BUSS,
ajuizaram a presente demanda alegando, em resumo, serem não apenas proprietários (no caso do primeiro autor), mas também possuidores do imóvel em discussão, exercendo desde 1974 posse pacífica e incontestada sobre o referido bem.

Porém, foram interpelados por Notificação Judicial (cópia às fls. 29/31), extraída do processo n. 045.12.0002659, no qual o interpelante (ora réu),
MARCELO ENGELHARDT
, requer que os autores desocupem o imóvel, entregando as chaves do bem, por estarem nele somente a título de comodato verbal.

Na Notificação, alega o notificante ser o verdadeiro proprietário do imóvel, tendo-o comprado de terceiros, WALDIR LAURET e CARMEN LOURENÇO LAURET, os quais eram credores dos autores da ação e não teriam sido pagos, motivo pelo qual ficaram com a propriedade do bem.

Segundo alegam os requerentes, a notificação recebida configuraria ato de turbação à posse deles, uma vez que desconhecem quaisquer negócios com os vendedores da propriedade ao requerido que possa ter-Ihes transmitido a posse ou a titularidade de suas terras.

Os autores esclareceram que, de fato, tomaram empréstimo com Sr. WALDIR LAURET (suposto vendedor da propriedade para o réu), na quantidade de 110 (cento e dez) sacas de café conilon, porém, tal empréstimo já estaria quitado com juros, conforme Nota Fiscal de Produtor n° 0009, datada de 10/09/2002.

Seguindo o iter processual, sobreveio Sentença, conforme já relatado, motivo pelo qual os autores interpõem apelo argumentando, em síntese, que:
(i)
os requerentes teriam comprovado a quitação do débito que tinham com os seus credores, que posteriormente consideraram seu o imóvel dos autores, vendendo-o ao Sr.

MARCELO ENGELHARDT; a quitação do débito estaria provada pela nota fiscal n. 0009, INSERIDA, à fl. 122, tendo Waldir Lauret confirmado o recebimento do café destacado na referida Nota Fiscal, conforme destacado no 3º Parágrafo à fl. 60, podendo se ver do verso da Nota Fiscal de fis. 122, o carimbo do "SEFA-ES", datado de 11 de outubro de 2002, que registrou a quantidade de café como pertencente ao Sr. Waldir Lauret, sendo a Nota fiscal de fl. 85 (referente à devolução do café) uma sirnulaçao feita pelo Recorrido em 31.03.2004, na tentativa de fazer prova da devoluçao do café aos Recorrentes, depois de passados mais de um ano e cinco meses do recebimento do pagamento;
(ii)
o Sr. Waldir Lauret recebeu o pagamento das 250 sacas de café em 10/09/2002, e passados mais de 08 (oito) anos, em 13.10.2010, utilizando dos documentos que não devolveu aos Apelantes, fez a Escritura de Compra e Venda de fls. 35/36, vendendo a pequena propriedade dos Recorrentes ao Sr.
MARCELO ENGELHARDT
(ora apelado);
(iii)
o requerido mente ao afirmar que os autores continuam a residir no imóvel por força de contrato de comodato firmado pelo Sr. WALDIR LAURET e depois corn o mesmo, até porqu, viram o requerido pela prirneira vez no dia da audiência de justificaçao realizada no dia 22 de junho de 2012;
(iv)
à fl 62, o requerido mente ao afirmar que os cuidados da propriedade são realizado por trabalhadores contratados por ele, pois ele nunca esteve na propriedade, nem lá trabalhou qualquer pessoa sob seu comando; e
(v)
a prova testemunhal demonstrou que os autores são possuidores do bem e nunca o venderam.

Pois bem.

É cediço que a ação possessória compete a quem pretende proteger a posse de seus bens, sem discutir o domínio sobre os mesmos. Nesse sentido, determina o art. 926 do Código de Processo Civil que
"O possuidor tem direito a ser mantido na posse em caso de turbação e reintegrado no de esbulho"
.

Como sabido, de acordo com a jurisprudência o Colendo Superior Tribunal de Justiça
"em sede de ação possessória é inviável a discussão a respeito da titularidade do imóvel sob pena de se confundir os institutos, ou seja, discutir a propriedade em ação possessória"
( AgRg no REsp n. 1.389.622/SE , Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 18/2/2014, DJe 24/2/2014).

Em outras palavras, as ações possessórias objetivam a proteção da posse, de maneira que as questões alusivas ao domínio devem ser arguidas por meio das ações petitórias, que têm por finalidade a defesa da propriedade

Isso significa que o direito brasileiro protege não apenas a propriedade dos bens imóveis, por meio das chamadas ações petitórias, mas também a sua posse atual, independentemente da propriedade.

Nesse sentido, na ação possessória deve ser aferida a melhor posse pela exteriorização dos atos inerentes ao domínio, conforme prevê o art. 1.196 do CC/2002, uma vez que a simples invocação do direito de propriedade não obsta a manutenção ou a reintegração de posse, segundo o disposto no § 2º, do art. 1.210, do CC.

As ações possessórias estão vinculadas a três pressupostos elencados no art. 561, quais sejam: a posse, o atentado a ela praticado pela parte demandada, a data da prática deste e a continuação da posse, sendo que todos devem ser objeto de prova ao longo do feito:

Art. 561.
Incumbe ao autor provar:

I -
a sua posse;

II -
a turbação ou o esbulho praticado pelo réu;

III -
a data da turbação ou do esbulho;

IV -
a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração.

Com efeito, os autores, ora apelantes, pretendem ser mantidos na posse do imóvel em discussão, o qual supostamente vem sofrendo turbação por parte do requerido, ora apelado.

Analisando os autos, verifico que todas as provas produzidas indicam a posse do imóvel por parte dos autores, a saber, os depoimentos testemunhais de fls. 86/90, assim como os depoimentos de fl. 116, informando que os requerentes residem no imóvel há décadas, que era propriedade de sua família e que foi vendido para o autor e seus irmãos, sendo que ele nunca teria vendido o bem.

Isso foi reconhecido pelo Juízo de primeiro grau, ao afirmar que
“a posse dos autores é cristalina, porém, ter a posse não significa ter a propriedade de um bem”
(fl. 142v).

Sobre esse ponto, até mesmo o apelado reconhece a posse dos autores sobre o bem, porém, alega que seria uma posse precária, fruto de comodato verbal. O comodato verbal de imóvel, como sabido, caracteriza-se pela autorização do proprietário para que o comodatário tenha a posse precária sobre o bem, até quando o proprietário exigir a devolução do imóvel.

Conforme já decidido pelo STJ,
“o comodato é um contrato que não envolve a transferência da titularidade da propriedade. Resume-se à transferência provisória da posse direta para uso de terceiro. Encerrado o prazo, o bem deve ser devolvido ao comodante. É o chamado empréstimo de uso”
(REsp n. 1.727.934/SP)

Ocorre que os autores negam a existência de comodato verbal no caso, alegando serem não apenas os possuidores do imóvel, mas também seus proprietários legítimos. Nos termos da jurisprudência pátria, quando, em ação de manutenção de posse, o requerido alega que a posse exercida pelo autor era decorrente de comodato verbal, é seu o ônus da prova, nos moldes art. 373, inciso II, do CPC.

Confiram-se arestos dos Tribunais nessa esteira:

POSSESSÓRIA - Reintegração de posse de imóvel -Falta dos requisitos do art. 561 do CPC - Os autores apelantes não lograram demonstrar o efetivo exercício de posse anterior sobre o bem em litígio -
Falta de prova do alegado comodato verbal que teria sido contratado entre os autores e o réu - Inviabilidade da proteção possessória àquele que nunca deteve a posse, sob fundamento em comodato verbal não comprovado
- O réu demonstrou que o negócio que celebrou com os autores não era um empréstimo gratuito de imóvel, mas sim um "acordo de permuta", conforme afirmam as terceiras Usina Santa Isabel S/A. e Santa Luiza Agro Pecuária Ltda - Ação possessória improcedente - Sentença confirmada pelos seus próprios fundamentos, nos termos do art. 252 do Regimento Interno deste TJSP - Honorários recursais - Descabimento - Honorários advocatícios arbitrados pela sentença no patamar máximo do art. 85, § 2º, do CPC - Recurso desprovido

(TJ-SP - Apelação Cível: 1002170-06.2020.8.26.0396 Novo Horizonte, Relator: Álvaro Torres Júnior, Data de Julgamento: 15/04/2024, 20ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 16/04/2024)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE DE BEM IMÓVEL. DEFERIMENTO DO PLEITO LIMINAR. CARÁTER DÚPLICE DAS AÇÕES POSSESSÓRIAS. RÉUS QUE, EM CONTESTAÇÃO, PLEITEARAM A CONCESSÃO LIMINAR PARA DESOCUPAÇÃO DO IMÓVEL, SOB A ALEGAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE COMODATO VERBAL. NECESSIDADE DE APROFUNDAMENTO DA ATIVIDADE PROBATÓRIA.

1.
Trata-se de ação de manutenção de posse em que alega a autora residir há décadas na parte superior da casa de seus ex-sogros, construída por ela e seu ex-marido, filho dos réus, para abrigar o casal recém-formado. 2. Acervo probatório adunado aos autos que dá suporte às alegações autorais. 3. Réus que, em contestação, pleitearam liminar para desocupação do imóvel, alegando a existência de comodato verbal e a prévia notificação da autora para essa finalidade. 4.
Encargo probatório da prova do comodato verbal que recai sobre os réus.
Necessidade de aprofundamento da atividade probatória para decretar liminarmente a desocupação do imóvel pela demandante. 5. Desprovimento do recurso. Agravo interno prejudicado.

(TJ-RJ - AI: 00984795720228190000 202300200607, Relator: Des(a). PAULO WUNDER DE ALENCAR, Data de Julgamento: 16/05/2023, DÉCIMA QUINTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 18/05/2023)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA - POSSE POR MERA TOLERÂNCIA - CONTRATO DE COMODATO VERBAL NÃO COMPROVADO - ÔNUS DA PROVA - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - MANUTENÇÃO. 1- Comprovada a posse mansa, pacífica, ininterrupta, com ânimo de dono e o decurso do prazo legal, impõe-se a manutenção da sentença que julgou procedente a ação de usucapião. 2-
Quando a defesa alega que a posse exercida no período aquisitivo era decorrente de comodato verbal, é seu o ônus da prova nos termos art. 373, inciso II, do CPC.
3- Os honorários advocatícios de sucumbência arbitrados na sentença conforme diretrizes do § 2º do art. 85 do Código de Processo Civil não comportam redução.

(TJ-MG - AC: 10144130036581001 MG, Relator: José Flávio de Almeida, Data de Julgamento: 19/09/2018, Data de Publicação: 25/09/2018)

Entretanto,
in casu
, não resta comprovado o comodato verbal. Com efeito, observo que a discussão na espécie desviou-se para o debate sobre a propriedade legítima do imóvel, debate que, embora pertinente, não é tema adequado na presente seara processual.

Desse modo, todas as discussões relativas à suposta dívida dos autores/apelantes
WALDEMAR BUSS E GENI LUXINGER BUSS,
a qual justificaria a dação em pagamento por meio da transferência do imóvel para WALDIR LAURET e CARMEN LOURENÇO LAURET, que, por sua vez, teriam vendido o bem para o requerido MARCELO ENGELHARDT, são temas que não cabem nesta ação possessória.

Assim sendo, após detida análise do acervo probatório carreado aos autos, verifico que restou demonstrada a
posse
dos autores sobre a área em que pretendem ser mantidos.

Os apelantes também trouxeram aos autos elementos concretos aptos a demonstrarem a turbação praticada pelo apelado, isto é, a perturbação parcial do direito de posse, demonstraram a data da turbação e também a continuação da posse.

CONCLUSÃO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto por
WALDEMAR BUSS E GENI LUXINGER BUSS
e, no tocante ao mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a Sentença objurgada, razão pela qual os autores devem ser mantidos na posse do imóvel descrito na petição inicial, exceto que outra decisão judicial determine em sentido diverso.

Diante da alteração da sucumbência, condeno o requerido
MARCELO ENGELHARDT
nas custas processuais e honorários advocatícios, calculados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

É como voto.

*

V I S T A

O SR. DESEMBARGADOR FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY:-

Respeitosamente, peço vista dos autos com as notas taquigráficas.

*

lsl*

CONTINUAÇÃO DO JULGAMENTO: 26/11/2024

V O T O

(PEDIDO DE VISTA)

O SR. DESEMBARGADOR FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY:-

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO POSSESSÓRIA. PROPRIEDADE RURAL.
ESCRITURA PÚBLICA DE DAÇÃO EM PAGAMENTO. FÉ PÚBLICA E PRESUNÇÃO
JURIS TANTUM
DE VERACIDADE. NOTIFICAÇÃO
. AUSÊNCIA REQUISITOS PARA PROTEÇÃO POSSESSÓRIA PRETENDIDA. MANTIDA SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Solicitei vista dos presentes autos para analisar com mais proximidade a matéria em debate.

Rememoro que cuidam os autos de recurso de Apelação Cível interposto por
WALDEMAR BUSS
e
GENI LUXINGER BUSS
(fls. 162/179) com vistas ao reexame da r. sentença (fls. 141/143) proferida pelo douto Juízo da 1ª Vara de São Gabriel da Palha/ES, que, nos autos da Ação de Manutenção de Posse, ajuizada pelos apelantes em face de
MARCELO ENGELHARDT
, julgou improcedente a pretensão autoral.

Ademais, deixou de condenar os autores em custas e honorários sucumbenciais, sob o fundamento da hipossuficiência das partes.

Irresignada, em suas razões recursais (fls. 162/179 fls. 993/1.011) a parte apelante informa que:
(I)
os requerentes teriam comprovado a quitação do débito que tinham com os seus credores, que posteriormente consideraram seu o imóvel dos autores, vendendo-o ao Sr. MARCELO ENGELHARDT; a quitação do débito estaria provada pela nota fiscal n. 0009, INSERIDA, à fl. 122, tendo Waldir Lauret confirmado o recebimento do café destacado na referida Nota Fiscal, conforme destacado no 3º Parágrafo à fl. 60, podendo se ver do verso da Nota Fiscal de fLs. 122, o carimbo do "SEFA-ES", datado de 11 de outubro de 2002, que registrou a quantidade de café como pertencente ao Sr. Waldir Lauret, sendo a Nota fiscal de fl. 85 (referente à devolução do café) uma simulação feita pelo Recorrido em 31.03.2004, na tentativa de fazer prova da devolução do café aos Recorrentes, depois de passados mais de um ano e cinco meses do recebimento do pagamento;
(II)

o Sr. Waldir Lauret recebeu o pagamento das 250 sacas de café em 10/09/2002, e passados mais de 08 (oito) anos, em 13.10.2010, utilizando dos documentos que não devolveu aos Apelantes, fez a Escritura de Compra e Venda de fls. 35/36, vendendo a pequena propriedade dos Recorrentes ao Sr. MARCELO ENGELHARDT (ora apelado);

(III)

o requerido mente ao afirmar que os autores continuam a residir no imóvel por força de contrato de comodato firmado pelo Sr. WALDIR LAURET e depois com o mesmo, até porque, viram o requerido pela primeira vez no dia da audiência de justificação realizada no dia 22 de junho de 2012;
(IV)
à fl 62, o requerido mente ao afirmar que os cuidados da propriedade são realizados por trabalhadores contratados por ele, pois ele nunca esteve na propriedade, nem lá trabalhou qualquer pessoa sob seu comando; e
(V)
a prova testemunhal demonstrou que os autores são possuidores do bem e nunca o venderam
.

Contrarrazões às fls. 181/188, pugnando pelo não conhecimento do recurso e, em sendo conhecido, pelo seu desprovimento.

A eminente relatora, Desembargadora Substituta VÂNIA MASSAD CAMPOS

proferiu voto no sentido de dar provimento ao recurso para reformar a sentença objurgada, razão pela qual os autores devem ser mantidos na posse do imóvel descrito na petição inicial, exceto que outra decisão judicial determine em sentido diverso.

Condenou ainda, o requerido MARCELO ENGELHARDT nas custas processuais e honorários advocatícios, calculados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

Sua Excelência destacou, em suma, que:

“
(...) Na origem, os apelantes, WALDEMAR BUSS E GENI LUXINGER BUSS, ajuizaram a presente demanda alegando, em resumo, serem não apenas proprietários (no caso do primeiro autor), mas também possuidores do imóvel em discussão, exercendo desde 1974 posse pacífica e incontestada sobre o referido bem.

Porém, foram interpelados por Notificação Judicial (cópia às fls. 29/31), extraída do processo n. 045.12.0002659, no qual o interpelante (ora réu), MARCELO ENGELHARDT, requer que os autores desocupem o imóvel, entregando as chaves do bem, por estarem nele somente a título de comodato verbal.

Na Notificação, alega o notificante ser o verdadeiro proprietário do imóvel, tendo-o comprado de terceiros, WALDIR LAURET e CARMEN LOURENÇO LAURET, os quais eram credores dos autores da ação e não teriam sido pagos, motivo pelo qual ficaram com a propriedade do bem.

Segundo alegam os requerentes, a notificação recebida configuraria ato de turbação à posse deles, uma vez que desconhecem quaisquer negócios com os vendedores da propriedade ao requerido que possa ter-Ihes transmitido a posse ou a titularidade de suas terras.

Os autores esclareceram que, de fato, tomaram empréstimo com Sr. WALDIR LAURET (suposto vendedor da propriedade para o réu), na quantidade de 110 (cento e dez) sacas de café conilon, porém, tal empréstimo já estaria quitado com juros, conforme Nota Fiscal de Produtor n° 0009, datada de 10/09/2002.

(....);

Como sabido, de acordo com a jurisprudência o Colendo Superior Tribunal de Justiça "em sede de ação possessória é inviável a discussão a respeito da titularidade do imóvel sob pena de se confundir os institutos, ou seja, discutir a propriedade em ação possessória" ( AgRg no REsp n. 1.389.622/SE , Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 18/2/2014, DJe 24/2/2014).

Em outras palavras, as ações possessórias objetivam a proteção da posse, de maneira que as questões alusivas ao domínio devem ser arguidas por meio das ações petitórias, que têm por finalidade a defesa da propriedade

Isso significa que o direito brasileiro protege não apenas a propriedade dos bens imóveis, por meio das chamadas ações petitórias, mas também a sua posse atual, independentemente da propriedade.

Nesse sentido, na ação possessória deve ser aferida a melhor posse pela exteriorização dos atos inerentes ao domínio, conforme prevê o art. 1.196 do CC/2002, uma vez que a simples invocação do direito de propriedade não obsta a manutenção ou a reintegração de posse, segundo o disposto no § 2º, do art. 1.210, do CC.

(...);

Analisando os autos, verifico que todas as provas produzidas indicam a posse do imóvel por parte dos autores, a saber, os depoimentos testemunhais de fls. 86/90, assim como os depoimentos de fl. 116, informando que os requerentes residem no imóvel há décadas, que era propriedade de sua família e que foi vendido para o autor e seus irmãos, sendo que ele nunca teria vendido o bem.

Isso foi reconhecido pelo Juízo de primeiro grau, ao afirmar que “a posse dos autores é cristalina, porém, ter a posse não significa ter a propriedade de um bem” (fl. 142v).

Sobre esse ponto, até mesmo o apelado reconhece a posse dos autores sobre o bem, porém, alega que seria uma posse precária, fruto de comodato verbal. O comodato verbal de imóvel, como sabido, caracteriza-se pela autorização do proprietário para que o comodatário tenha a posse precária sobre o bem, até quando o proprietário exigir a devolução do imóvel.

Conforme já decidido pelo STJ, “o comodato é um contrato que não envolve a transferência da titularidade da propriedade. Resume-se à transferência provisória da posse direta para uso de terceiro. Encerrado o prazo, o bem deve ser devolvido ao comodante. É o chamado empréstimo de uso” (REsp n. 1.727.934/SP)

Ocorre que os autores negam a existência de comodato verbal no caso, alegando serem não apenas os possuidores do imóvel, mas também seus proprietários legítimos. Nos termos da jurisprudência pátria, quando, em ação de manutenção de posse, o requerido alega que a posse exercida pelo autor era decorrente de comodato verbal, é seu o ônus da prova, nos moldes art. 373, inciso II, do CPC.

(...) Entretanto, in casu, não resta comprovado o comodato verbal. Com efeito, observo que a discussão na espécie desviou-se para o debate sobre a propriedade legítima do imóvel, debate que, embora pertinente, não é tema adequado na presente seara processual.

Desse modo, todas as discussões relativas à suposta dívida dos autores/apelantes WALDEMAR BUSS E GENI LUXINGER BUSS, a qual justificaria a dação em pagamento por meio da transferência do imóvel para WALDIR LAURET e CARMEN LOURENÇO LAURET, que, por sua vez, teriam vendido o bem para o requerido MARCELO ENGELHARDT, são temas que não cabem nesta ação possessória.

Assim sendo, após detida análise do acervo probatório carreado aos autos, verifico que restou demonstrada a posse dos autores sobre a área em que pretendem ser mantidos.

Os apelantes também trouxeram aos autos elementos concretos aptos a demonstrarem a turbação praticada pelo apelado, isto é, a perturbação parcial do direito de posse, demonstraram a data da turbação e também a continuação da posse. (...)
”.

Em que pesem os judiciosos fundamentos lançados pela E. Relatora, cuida-se de matéria em relação à qual alcancei entendimento distinto, razão pela qual, respeitosamente, divirjo de Sua Excelência.

Pois bem, a posse é o fundamento essencial e comum a todas as formas de tutela possessória. A pretensão, justamente porque repousa na proteção da posse, não cede lugar, pelo menos a rigor, às discussões afetas ao domínio.

De fato, a comprovação do domínio não interfere no julgamento da possessória, porquanto a prova da propriedade não constitui isoladamente instrumento hábil ao reconhecimento da posse, sendo que a comprovação do domínio é exigido tão somente nas ações de cunho petitório.

O Código Civil brasileiro, superando a
teoria subjetivista
de Friedrich Carl von Savigny, adotou a
teoria objetivista
capitaneada por Rudolf von Ihering segundo a qual a posse não é o poder físico da pessoa sobre a coisa, mas sim a exterioridade da propriedade. O que importa para a caracterização da posse é o uso econômico, a destinação das coisas e a forma econômica de sua relação exterior com a pessoa.
1

No direito positivo, o conceito de posse nos é dado pelo artigo 1.916 do Código Civil, ao considerar possuidor
“todo aquele que tem de fato o exercício, pleno ou não, de algum dos poderes inerentes à propriedade”.

Faço tais registros porque são de fundamental importância para a própria delimitação do objeto da presente demanda, cuja análise, segundo a regra do artigo 561 do Código de Processo Civil, repousa nos requisitos elencados em seus incisos, a saber:
(a) prova da posse; (b) da turbação ou do esbulho praticado pelo réu; (c) da data da turbação ou do esbulho; (d) da continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção; a perda da posse, na ação de reintegração.

Em relação ao primeiro requisito contido na norma processual relativo a prova da posse, impende registrar que essa constitui-se em um poder de fato da pessoa sobre a coisa. Em outras palavras, exerce a posse aquele que desfruta de algum dos poderes inerentes ao direito de propriedade.

Em sua inicial, os autores, ora apelantes informam que: “
o primeiro requerente é legítimos proprietários e a segunda requerente é também possuidora do imóvel situado no Córrego da Fruteira, no Município de Vita Valério, ES, com área de 63.823 rn2 (sessenta e trés mil e oitocentos e vinte e trés metros quadrados), divisando por seus diversos lados com Generosa Migliorini; Bemardo Plaster; Ana Migliorini e quem mais de direito, conforme Escritura de Compra e Venda Iavrada no Cartório no cartório do 1º Oficio da Comarca de São Gabriel da Palha, Livro 01, fls. 335/336, datado de 16 de agosto de 1.974, matrícula nº 100 do Livro 02/A, conforme documento em anexo, exercendo, desde 1974, posse pacifica e incontestada sobre o referido imóvel”.

Com efeito, os autores, ora apelantes, pretendem ser mantidos na posse do imóvel em discussão, o qual supostamente vêm sofrendo turbação por parte do requerido, ora apelado, haja vista terem sido notificados judicialmente, considerando que referido imóvel foi objeto de dação em pagamento pelos mesmos, mediante Escritura Pública de Dação em Pagamento, datada em 28/11/2001 (fls. 66v, 93/95), passando em sua totalidade a ser de propriedade do Sr. Waldir Lauret e sua esposa, que posteriormente venderam ao requerido ora apelado, por meio da Escritura Pública de Compra e Venda de fls. 34/36, no ano de 2010.

Consta ainda, na escritura de dação em pagamento que os autores ora apelante foram representados, no ato, por sua procuradora Maria José Siqueira, nos termos da procuração lavrada no Livro nº 008, fls. 166.

Registro que o d. Juízo primevo fundamentou na sentença recorrida que:

“
(...) Pois bem, analisando os autos, constato que a transferência do imóvel foi realizada de forma legal, pois não existe prova do vício da dação em pagamento.

Na origem houve um contrato de crédito com pacto adjeto de hipoteca e a resolução foi a dação em pagamento. Na procuração passada pelos autos (fls. 96-97), houve outorga de poderes ao procurador para firmar a escritura de hipoteca e também para firmar a dação em pagamento para solução, em caso de não remição.

Daí, tenho que não houve pacto comissório, ou seja, não foi autorizada a execução da hipoteca pela via extrajudicial. Houve dois negócios Jurídicos.

A ilisão da utilização dos poderes outorgados para a dação em pagamento se daria pelo pagamento do empréstimo do prazo contratual. Todavia, nestes autos não conseguiram os autores fazer essa comprovação, pois a entrega de 250 sacas de café, como afirmaram, para essa finalidade, não sobressai indene de dúvida (...)”.

Sem adentrar no mérito, a procuração é um instrumento de mandato, um tipo de contrato, assim tratada na legislação, pelo qual o outorgado, pessoa, em tese, de confiança, recebe poderes para agir em nome do outorgante, ou seja, para representá-lo no objeto do mandato. O mandatário deve praticar os atos no interesse do mandante.

In casu
, não há prova apta a infirmar a presunção de veracidade que decorre da lavratura do ato público de fls. 96/97, firmado pelos mandantes/apelantes e pelo tabelião.

A escritura pública tem fé pública e, portanto, presunção relativa de veracidade, que só pode ser afastada pela produção prova convincente do vício.

Ou seja, a escritura pública de dação em pagamento e quitação de dívida revestida das solenidades exigidas pela lei goza de fé pública e, portanto, presunção
juris tantum

de veracidade, de forma que a eventual nulidade do documento depende da demonstração cabal e inequívoca da existência de algum vício na celebração do ato, o que não ocorreu no presente caso.

E mais, não obstante a informação de que a quitação do débito estaria provada pela nota fiscal n. 0009, inserida, à fl. 122, o adimplemento da obrigação originária não foi satisfatoriamente comprovado pelos autores ora apelantes, de molde a infirmar a declaração de inadimplência ínsita ao ato de dação em pagamento.

Nessa linha, ressalto que nenhuma testemunha afirma ter presenciado a negociação da dívida contraída pelos autores ante o requerido Valdir Lauret, referente a sacas de café, limitando-se a afirmar que ouviram dizer, o que não comprova a quitação.

Não se desconhece que os apelantes estavam e continuam exercendo a posse sobre o imóvel objeto da lide. Todavia, ao serem notificados judicialmente pelo apelado, tornou-se injusta a posse exercida por eles, a teor do disposto no art. 1.200 do CC: “
É justa a posse que não for violenta, clandestina ou precária
”.

Com a entrega do imóvel objeto da lide ao Sr. Valdir Lauret, sob a forma de dação em pagamento, os apelantes perderam o domínio, ensejando os efeitos dispostos no art. 1.223 do CC, ao dispor que: “
Perde-se a posse quando cessa, embora contra a vontade do possuidor, o poder sobre o bem, ao qual se refere o art. 1.196
”.

Pelo exposto,
rogando
venia
a eminente Desembargadora Relatora Substituta,
inauguro divergência
para
CONHECER
do
recurso de apelação cível
e, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, a fim de manter íntegra a r. sentença de improcedência proferida em primeiro grau.

Inaplicável o artigo 85, §11, do Código de Processo Civil, porquanto não houve condenação em honorários na origem, atacada somente pela parte requerente sucumbente.

É, respeitosamente, como voto.

*

V I S T A

O SR. DESEMBARGADOR SÉRGIO RICARDO DE SOUZA:-

Respeitosamente, peço vista dos autos.

*

lsl*

CONTINUAÇÃO DO JULGAMENTO:
10/12/2024

V O T O

(PEDIDO DE VISTA)

O SR. DESEMBARGADOR SÉRGIO RICARDO DE SOUZA:-

Acompanho a divergência inaugurada pelo Desembargador Fernando Estevam Bravin Ruy

*

V I S T A

O SR. DESEMBARGADOR FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (NO EXERCÍCIO DA PRESIDÊNCIA):-

Ficam convocados para compor quorum neste julgamento os eminentes Desembargadores Carlos Simões Fonseca e Jorge Henrique Valle dos Santos.

Determino que os autos sejam encaminhados com vista ao gabinete de Suas Excelências.

*

jrp*

DATA DA SESSÃO: 04/02/2025

V O T O

(PEDIDO DE VISTA)

O SR. DESEMBARGADOR CARLOS SIMÕES FONSECA:-

Estou acompanhando a divergência.

*

V I S T A

O SR. DESEMBARGADOR CARLOS SIMÕES FONSECA (PRESIDENTE):-

Os autos irão com vista ao gabinete do Desembargador Fábio Brasil Nery diante da divergência, para conclusão do quórum de julgamento.

*

swa*

CONTINUAÇÃO DO JULGAMENTO:
18/02/2025

V O T O

(PEDIDO DE VISTA)

O SR. DESEMBARGADOR SUBSTITUTO MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CÔRTES:-

Trata-se de
apelação cível interposta por Waldemar Buss e outra
em razão da sentença, proferida pelo MM Juiz de Direito da 1ª Vara de São Gabriel da Palha, nos autos da ação de manutenção de posse ajuizada em face de Marcelo Engelhardt, que julgou improcedente o pedido inicial.

Em seu voto de relatoria, a
e
minente Desembargador
a Débora Maria Ambós Corrêa da Silva
deu provimento ao recurso para, reformando a sentença, julgar procedente a pretensão autoral.

Na sequência, o
e
minente Desembargador
Fernando Estevam Bravin Ruy
divergiu para manter integralmente a sentença, sendo
acompanhado pelos eminentes Desembargadores Sérgio Ricardo de Souza e Carlos Simões Fonseca.

Pedi vista dos autos e, sem delongas, entendo por acompanhar o voto divergente.

Afinal, ao serem notificados judicialmente pelo apelado, tornou-se injusta a posse exercida pelos autores/apelantes, de modo que ausentes os requisitos para a proteção possessória.

De conseguinte,
ACOMPANHO,
na íntegra, o voto divergente proferido pelo Desembargador Fernando Estevam Bravin Ruy.

É como voto.

*

lsl*

1
GOMES, Orlando.
Direitos Reais
. 21ª ed. rev. e atual. por Luiz Edson Fachin. Rio de Janeiro: Forense, 2012. p. 35.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V
OTO DE VISTA
DIVERGENTE

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO POSSESSÓRIA. PROPRIEDADE RURAL. ESCRITURA PÚBLICA DE DAÇÃO EM PAGAMENTO. FÉ PÚBLICA E PRESUNÇÃO
JURIS TANTUM
DE VERACIDADE. NOTIFICAÇÃO. AUSÊNCIA REQUISITOS PARA PROTEÇÃO POSSESSÓRIA PRETENDIDA. MANTIDA SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Solicitei vista dos presentes autos para analisar com mais proximidade a matéria em debate.

Rememoro que cuidam os autos de recurso de Apelação Cível interposto por
WALDEMAR BUSS
e
GENI LUXINGER BUSS
(fls. 162/179) com vistas ao reexame da r. sentença (fls. 141/143) proferida pelo douto Juízo da 1ª Vara de São Gabriel da Palha/ES, que, nos autos da Ação de Manutenção de Posse, ajuizada pelos apelantes em face de
MARCELO ENGELHARDT
, julgou improcedente a pretensão autoral.

Ademais, deixou de condenar os autores em custas e honorários sucumbenciais, sob o fundamento da hipossuficiência das partes.

Irresignada, em suas razões recursais (fls. 162/179 fls. 993/1.011) a parte apelante informa que:
(
I
)
os requerentes teriam comprovado a quitação do débito que tinham com os seus credores, que posteriormente consideraram seu o imóvel dos autores, vendendo-o ao Sr. MARCELO ENGELHARDT; a quitação do débito estaria provada pela nota fiscal n. 0009, INSERIDA, à fl. 122, tendo Waldir Lauret confirmado o recebimento do café destacado na referida Nota Fiscal, conforme destacado no 3º Parágrafo à fl. 60, podendo se ver do verso da Nota Fiscal de f
L
s. 122, o carimbo do "SEFA-ES", datado de 11 de outubro de 2002, que registrou a quantidade de café como pertencente ao Sr. Waldir Lauret, sendo a Nota fiscal de fl. 85 (referente à devolução do café) uma simulação feita pelo Recorrido em 31.03.2004, na tentativa de fazer prova da devolução do café aos Recorrentes, depois de passados mais de um ano e cinco meses do recebimento do pagamento;
(
II
)

o Sr. Waldir Lauret recebeu o pagamento das 250 sacas de café em 10/09/2002, e passados mais de 08 (oito) anos, em 13.10.2010, utilizando dos documentos que não devolveu aos Apelantes, fez a Escritura de Compra e Venda de fls. 35/36, vendendo a pequena propriedade dos Recorrentes ao Sr. MARCELO ENGELHARDT (ora apelado);

(
III
)

o requerido mente ao afirmar que os autores continuam a residir no imóvel por força de contrato de comodato firmado pelo Sr. WALDIR LAURET e depois co
m
o mesmo, até porqu
e
, viram o requerido pela primeira vez no dia da audiência de justificação realizada no dia 22 de junho de 2012;
(
IV
)
à fl 62, o requerido mente ao afirmar que os cuidados da propriedade são realizados por trabalhadores contratados por ele, pois ele nunca esteve na propriedade, nem lá trabalhou qualquer pessoa sob seu comando; e
(
V
)
a prova testemunhal demonstrou que os autores são possuidores do bem e nunca o venderam
.

Contrarrazões às fls. 181/188, pugnando pelo não conhecimento do recurso e, em sendo conhecido, pelo seu desprovimento.

A eminente relatora, Desembargadora Substituta VÂNIA MASSAD CAMPOS

proferiu voto no sentido de dar provimento ao recurso para reformar a sentença objurgada, razão pela qual os autores devem ser mantidos na posse do imóvel descrito na petição inicial, exceto que outra decisão judicial determine em sentido diverso.

Condenou ainda, o requerido MARCELO ENGELHARDT nas custas processuais e honorários advocatícios, calculados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

Sua Excelência destacou, em suma, que:

“
(...)
Na origem, os apelantes, WALDEMAR BUSS E GENI LUXINGER BUSS, ajuizaram a presente demanda alegando, em resumo, serem não apenas proprietários (no caso do primeiro autor), mas também possuidores do imóvel em discussão, exercendo desde 1974 posse pacífica e incontestada sobre o referido bem.

Porém, foram interpelados por Notificação Judicial (cópia às fls. 29/31), extraída do processo n. 045.12.0002659, no qual o interpelante (ora réu), MARCELO ENGELHARDT, requer que os autores desocupem o imóvel, entregando as chaves do bem, por estarem nele somente a título de comodato verbal.

Na Notificação, alega o notificante ser o verdadeiro proprietário do imóvel, tendo-o comprado de terceiros, WALDIR LAURET e CARMEN LOURENÇO LAURET, os quais eram credores dos autores da ação e não teriam sido pagos, motivo pelo qual ficaram com a propriedade do bem.

Segundo alegam os requerentes, a notificação recebida configuraria ato de turbação à posse deles, uma vez que desconhecem quaisquer negócios com os vendedores da propriedade ao requerido que possa ter-Ihes transmitido a posse ou a titularidade de suas terras.

Os autores esclareceram que, de fato, tomaram empréstimo com Sr. WALDIR LAURET (suposto vendedor da propriedade para o réu), na quantidade de 110 (cento e dez) sacas de café conilon, porém, tal empréstimo já estaria quitado com juros, conforme Nota Fiscal de Produtor n° 0009, datada de 10/09/2002.

(....);

Como sabido, de acordo com a jurisprudência o Colendo Superior Tribunal de Justiça "em sede de ação possessória é inviável a discussão a respeito da titularidade do imóvel sob pena de se confundir os institutos, ou seja, discutir a propriedade em ação possessória" ( AgRg no REsp n. 1.389.622/SE , Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 18/2/2014, DJe 24/2/2014).

Em outras palavras, as ações possessórias objetivam a proteção da posse, de maneira que as questões alusivas ao domínio devem ser arguidas por meio das ações petitórias, que têm por finalidade a defesa da propriedade

Isso significa que o direito brasileiro protege não apenas a propriedade dos bens imóveis, por meio das chamadas ações petitórias, mas também a sua posse atual, independentemente da propriedade.

Nesse sentido, na ação possessória deve ser aferida a melhor posse pela exteriorização dos atos inerentes ao domínio, conforme prevê o art. 1.196 do CC/2002, uma vez que a simples invocação do direito de propriedade não obsta a manutenção ou a reintegração de posse, segundo o disposto no § 2º, do art. 1.210, do CC.

(...);

Analisando os autos, verifico que todas as provas produzidas indicam a posse do imóvel por parte dos autores, a saber, os depoimentos testemunhais de fls. 86/90, assim como os depoimentos de fl. 116, informando que os requerentes residem no imóvel há décadas, que era propriedade de sua família e que foi vendido para o autor e seus irmãos, sendo que ele nunca teria vendido o bem.

Isso foi reconhecido pelo Juízo de primeiro grau, ao afirmar que “a posse dos autores é cristalina, porém, ter a posse não significa ter a propriedade de um bem” (fl. 142v).

Sobre esse ponto, até mesmo o apelado reconhece a posse dos autores sobre o bem, porém, alega que seria uma posse precária, fruto de comodato verbal. O comodato verbal de imóvel, como sabido, caracteriza-se pela autorização do proprietário para que o comodatário tenha a posse precária sobre o bem, até quando o proprietário exigir a devolução do imóvel.

Conforme já decidido pelo STJ, “o comodato é um contrato que não envolve a transferência da titularidade da propriedade. Resume-se à transferência provisória da posse direta para uso de terceiro. Encerrado o prazo, o bem deve ser devolvido ao comodante. É o chamado empréstimo de uso” (REsp n. 1.727.934/SP)

Ocorre que os autores negam a existência de comodato verbal no caso, alegando serem não apenas os possuidores do imóvel, mas também seus proprietários legítimos. Nos termos da jurisprudência pátria, quando, em ação de manutenção de posse, o requerido alega que a posse exercida pelo autor era decorrente de comodato verbal, é seu o ônus da prova, nos moldes art. 373, inciso II, do CPC.

(...) Entretanto, in casu, não resta comprovado o comodato verbal. Com efeito, observo que a discussão na espécie desviou-se para o debate sobre a propriedade legítima do imóvel, debate que, embora pertinente, não é tema adequado na presente seara processual.

Desse modo, todas as discussões relativas à suposta dívida dos autores/apelantes WALDEMAR BUSS E GENI LUXINGER BUSS, a qual justificaria a dação em pagamento por meio da transferência do imóvel para WALDIR LAURET e CARMEN LOURENÇO LAURET, que, por sua vez, teriam vendido o bem para o requerido MARCELO ENGELHARDT, são temas que não cabem nesta ação possessória.

Assim sendo, após detida análise do acervo probatório carreado aos autos, verifico que restou demonstrada a posse dos autores sobre a área em que pretendem ser mantidos.

Os apelantes também trouxeram aos autos elementos concretos aptos a demonstrarem a turbação praticada pelo apelado, isto é, a perturbação parcial do direito de posse, demonstraram a data da turbação e também a continuação da posse.

(...)
”.

Em que pesem os judiciosos fundamentos lançados pela E. Relatora, cuida-se de matéria em relação à qual alcancei entendimento distinto, razão pela qual, respeitosamente, divirjo de Sua Excelência.

Pois bem, a posse é o fundamento essencial e comum a todas as formas de tutela possessória. A pretensão, justamente porque repousa na proteção da posse, não cede lugar, pelo menos a rigor, às discussões afetas ao domínio.

De fato, a comprovação do domínio não interfere no julgamento da possessória, porquanto a prova da propriedade não constitui isoladamente instrumento hábil ao reconhecimento da posse, sendo que a comprovação do domínio é exigido tão somente nas ações de cunho petitório.

O Código Civil brasileiro, superando a
teoria subjetivista
de Friedrich Carl von Savigny, adotou a
teoria objetivista
capitaneada por Rudolf von Ihering segundo a qual a posse não é o poder físico da pessoa sobre a coisa, mas sim a exterioridade da propriedade. O que importa para a caracterização da posse é o uso econômico, a destinação das coisas e a forma econômica de sua relação exterior com a pessoa.
1

No direito positivo, o conceito de posse nos é dado pelo artigo 1.916 do Código Civil, ao considerar possuidor
“todo aquele que tem de fato o exercício, pleno ou não, de algum dos poderes inerentes à propriedade”.

Faço tais registros porque são de fundamental importância para a própria delimitação do objeto da presente demanda, cuja análise, segundo a regra do artigo 561 do Código de Processo Civil, repousa nos requisitos elencados em seus incisos, a saber:
(a) prova da posse; (b) da turbação ou do esbulho praticado pelo réu; (c) da data da turbação ou do esbulho; (d) da continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção; a perda da posse, na ação de reintegração.

Em relação ao primeiro requisito contido na norma processual relativo a prova da posse, impende registrar que essa constitui-se em um poder de fato da pessoa sobre a coisa. Em outras palavras, exerce a posse aquele que desfruta de algum dos poderes inerentes ao direito de propriedade.

Em sua inicial, os autores, ora apelantes informam que: “
o
primeiro requerente é legítimos p
ro
prietários e a segunda requerente é também possuidora do imóvel situado no Córrego da Fruteira, no Município de Vita Valério, ES, co
m

área
de 63.823 rn2 (sessenta e trés mi
l
e oitocentos e vinte e trés metros quadrados), divisando
por
seus diversos lados co
m
Gene
ros
a Migliorini; Bemardo Plaster; Ana Migliorini e quem mais de direito, conforme Escritura de Compra e Venda Iavrada no Cartório no cart
ó
rio do 1
º
Oficio da Comarca de S
ã
o Gabriel da Pa
l
ha, Livro 01, f
l
s. 335/336, datado de 16 de agosto de 1.974, matr
í
cula n
º
100 do Livro 02/A, conforme documento
e
m anexo, exercendo, desde 1974, posse pacifica e incontestada sobre o referido i
móvel”.

Com efeito, os autores, ora apelantes, pretendem ser mantidos na posse do imóvel em discussão, o qual supostamente vêm sofrendo turbação por parte do requerido, ora apelado, haja vista terem sido notificados judicialmente, considerando que referido imóvel foi objeto de dação em pagamento pelos mesmos, mediante Escritura Pública de Dação em Pagamento, datada em 28/11/2001 (fls. 66v, 93/95), passando em sua totalidade a ser de propriedade do Sr. Waldir Lauret e sua esposa, que posteriormente venderam ao requerido ora apelado, por meio da Escritura Pública de Compra e Venda de fls. 34/36, no ano de 2010.

Consta ainda, na escritura de dação em pagamento que os autores ora apelante foram representados, no ato, por sua procuradora Maria José Siqueira, nos termos da procuração lavrada no Livro nº 008, fls. 166.

Registro que o d. Juízo primevo fundamentou na sentença recorrida que:

“
(...) Pois bem, analisando os autos, constato que a transferência do imóvel foi realizada de forma legal, pois não existe prova do vício da dação em pagamento.

Na origem houve um contrato de crédito com pacto adjeto de hipoteca e a resolução foi a dação em pagamento. Na procuração passada pelos autos (fls. 96-97), houve outorga de poderes ao procurador para firmar a escritura de hipoteca e também para firmar a dação em pagamento para solução, em caso de não remição.

Daí, tenho que não houve pacto comissório, ou seja, não foi autorizada a execução da hipoteca pela via extrajudicial. Houve dois negócios Jurídicos.

A ilisão da utilização dos poderes outorgados para a dação em pagamento se daria pelo pagamento do empréstimo do prazo contratual. Todavia, nestes autos não conseguiram os autores fazer essa comprovação, pois a entrega de 250 sacas de café, como afirmaram, para essa finalidade, não sobressai indene de dúvida (...)”.

Sem adentrar no mérito, a procuração é um instrumento de mandato, um tipo de contrato, assim tratada na legislação, pelo qual o outorgado, pessoa, em tese, de confiança, recebe poderes para agir em nome do outorgante, ou seja, para representá-lo no objeto do mandato. O mandatário deve praticar os atos no interesse do mandante.

In casu
, não há prova apta a infirmar a presunção de veracidade que decorre da lavratura do ato público de fls. 96/97, firmado pelos mandantes/apelantes e pelo tabelião.

A escritura pública tem fé pública e, portanto, presunção relativa de veracidade, que só pode ser afastada pela produção prova convincente do vício.

Ou seja, a escritura pública de dação em pagamento e quitação de dívida revestida das solenidades exigidas pela lei goza de fé pública e, portanto, presunção
juris tantum

de veracidade, de forma que a eventual nulidade do documento depende da demonstração cabal e inequívoca da existência de algum vício na celebração do ato, o que não ocorreu no presente caso.

E mais, não obstante a informação de que
a quitação do débito estaria provada pela nota fiscal n. 0009, inserida, à fl. 122,
o adimplemento da obrigação originária não foi satisfatoriamente comprovado pelos autores ora apelantes, de molde a infirmar a declaração de inadimplência ínsita ao ato de dação em pagamento.

Nessa linha, ressalto que nenhuma testemunha afirma ter presenciado a negociação da dívida contraída pelos autores ante o requerido Valdir Lauret, referente a sacas de café, limitando-se a afirmar que ouviram dizer, o que não comprova a quitação.

Não se desconhece que os apelantes estavam e continuam exercendo a posse sobre o imóvel objeto da lide. Todavia, ao serem notificados judicialmente pelo apelado, tornou-se injusta a posse exercida por eles, a teor do disposto no art. 1.200 do CC: “
É justa a posse que não for violenta, clandestina ou precária
”.

Com a entrega do imóvel objeto da lide ao Sr. Valdir Lauret, sob a forma de dação em pagamento, os apelantes perderam o domínio, ensejando os efeitos dispostos no art. 1.223 do CC, ao dispor que: “
Perde-se a posse quando cessa, embora contra a vontade do possuidor, o poder sobre o bem, ao qual se refere o art. 1.196
”.

Pelo exposto, rogando
vênia
a eminente Desembargadora Relatora Substituta,
inauguro divergência
para
CONHE
CER
do recurso de apelação cível e, no mérito,
NEGA
R-LHE PROVIMENTO
, a fim de manter íntegra a r. sentença de improcedência proferida em primeiro grau.

Inaplicável o artigo 85, §11, do Código de Processo Civil, porquanto não houve condenação em honorários na origem, atacada somente pela parte requerente sucumbente.

É, respeitosamente, como voto.

Desembargador
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RU
Y

1
GOMES, Orlando.
Direitos Reais
. 21ª ed. rev. e atual. por Luiz Edson Fachin. Rio de Janeiro: Forense, 2012. p. 35.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADOR SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Vogal

VOTO

(Acompanhar a divergência)

Trata-se de recurso de apelação interposto por WALDEMAR BUSS e GENI LUXINGER BUSS contra a sentença proferida pelo juízo da 1ª Vara de São Gabriel da Palha/ES, que, nos autos da Ação de Manutenção de Posse movida contra MARCELO ENGELHARDT, julgou improcedente a pretensão autoral de manutenção da posse sobre imóvel rural.

A controvérsia envolve a posse de um imóvel rural que, segundo os apelantes, foi adquirido por eles em 1974 e sobre o qual exerceram posse mansa e pacífica. A propriedade teria sido posteriormente transferida em razão de uma escritura pública de dação em pagamento lavrada em 2001, utilizada para a quitação de um empréstimo que envolvia 250 sacas de café.

A sentença de improcedência se baseou no reconhecimento da validade da transferência de propriedade e na ausência de comprovação de vícios no negócio jurídico, o que teria tornado injusta a posse dos apelantes após a notificação judicial realizada pelo apelado.

Em apelação, os autores sustentam, em síntese:

A quitação do débito com o credor original estaria provada por nota fiscal apresentada nos autos;

A transferência de propriedade seria nula, pois não haveria anuência dos apelantes;

A posse exercida por eles deveria ser preservada, pois decorre de sua condição de legítimos proprietários e possuidores de longa data.

A eminente Relatora proferiu voto dando provimento ao recurso, entendendo que a posse dos apelantes deveria ser mantida por não haver prova cabal de que o negócio jurídico que fundamenta a alienação tenha ocorrido de forma regular e válida.

No entanto
, após pedir vista dos autos, o Desembargador Fernando Bravin apresentou voto divergente, concluindo pelo desprovimento do recurso. Em sua fundamentação, destacou que:

A escritura pública de dação em pagamento goza de fé pública e presunção
juris tantum
de veracidade, que não foi infirmada por elementos probatórios concretos.

Não houve comprovação cabal da quitação do débito alegada pelos apelantes, sendo a nota fiscal apresentada insuficiente para tal finalidade.

A posse exercida pelos autores tornou-se injusta após a alienação do imóvel e consequente notificação judicial, em conformidade com os arts. 1.200 e 1.223 do Código Civil.

Diante da divergência suscitada, solicitei vista dos autos para análise mais detida da matéria em debate. Passo a expor as razões do meu convencimento.

As ações possessórias têm como objetivo proteger a posse, independentemente da titularidade do domínio, nos termos do art. 926 do CPC e do art. 1.210 do Código Civil.

Na hipótese
, embora os apelantes aleguem ser legítimos proprietários e possuidores do imóvel, sua pretensão apoia-se na discussão acerca da validade da transferência de propriedade decorrente da escritura de dação em pagamento.

Ocorre que a
proteção possessória não pode ser utilizada como substitutivo para questionamentos sobre propriedade ou validade de negócios jurídicos lavrado por instrumento público.

A escritura pública de dação em pagamento, lavrada em 2001, é documento dotado de fé pública, que goza de presunção de veracidade, conforme
previsão do
artigo 215 do Código Civil. Tal presunção, embora relativa, somente pode ser afastada mediante prova cabal de vício ou irregularidade na celebração do ato, o que não se verifica no caso.

Os apelantes alegam que a dívida foi quitada por meio de entrega de café, comprovada por nota fiscal (fl. 122). Contudo, tal documento não possui força probatória suficiente para desconstituir a escritura pública, que foi devidamente lavrada e registrada, cumprindo – presumidamente – todas as formalidades legais.

Sob essa perspectiva, nos termos do art. 1.223 do Código Civil, perde-se a posse quando o possuidor deixa de exercer o poder de fato sobre o bem, ao qual se refere o artigo 1.196 do Código Civil. No presente caso, os apelantes perderam a posse legítima do imóvel ao transferi-lo mediante dação em pagamento. A notificação judicial realizada pelo apelado em 2012 consolidou o caráter injusto da posse exercida pelos autores, conforme disposto no artigo 1.200 do Código Civil.

Embora os apelantes aleguem que continuaram residindo no imóvel, a posse se tornou precária a partir do momento em que houve oposição formal pelo atual proprietário, por notificação extrajudicial devidamente comprovada nos autos,

fundamento basilar da
sentença de improcedência da presente demanda possessória.

Diante do exposto, com a devida vênia ao entendimento adotado pela eminente Relatora,
acompanho integralmente a divergência inaugurada pelo Desembargador Fernando Estevam Bravin Ruy
para
CONHECER do recurso de apelação,
mas
no mérito,
NEGAR
-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença de improcedência pelos seus próprios fundamentos.

Sem condenação em honorários, nos termos do art. 85, §11, do CPC, em razão da ausência de condenação na origem.

É como voto.